Tribunal: TJBA
Processo: 8022601-19.2018.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022601-19.2018.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ESPÓLIO: EDUARDO ANTONIO PLATON BEZERRA OLIVEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

TEMA 948, DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO.

TEMA 685, DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.

TEMA 891, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2. No que diz respeito à ilegitimidade ativa, aplica-se, à espécie, o Tema 948, do STJ, valendo ressaltar a existência de distinção entre o RE 573.232/SC, que versa sobre representação processual, e o presente caso, que trata de substituição processual.

3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se, ao caso concreto, o Tema 685, do STJ, segundo o qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

4. No concerne a correção monetária, a respeito da possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, aplica-se o Tema 891.

5. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 948, 685 e 891), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

6. Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8022601-19.2018.8.05.0000.3.AgIntCiv
em que figuram como
parte A
gravante,
BANCO BRADESCO SA
, e como
parte

A
gravada,
EDUARDO ANTONIO PLATON BEZERRA OLIVEIRA TEIXEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.